Tribunal: TJMT
Processo: 1011954-05.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1011954-05.2021.8.11.0003
RECORRENTE (S) : MARIA DA SILVA COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DA SILVA COSTA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 117557494):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA – AUTONOMIA DA VONTADE PRESERVADA – LEGALIDADE DO AJUSTE DEMOSTRADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se comprovada a contratação e a preservação da autonomia da vontade das partes celebrante, não há ato ilícito e nem danos morais.
Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”. (N.U 1011954-05.2021.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/02/2022).
Os embargos de declaração não foram conhecido. (id. 120809496).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) Contra a decisão do Relator a Autora interpôs agravo interno, requerendo a reforma da decisão monocrática ou para que o recurso seja julgado pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, com o provimento do agravo interno. O agravo interno, foi julgado pelo colegiado como manifestamente improcedente e aplicou a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não haveria como se admitir a penalização processual da parte Agravante, ora Recorrente. (...) Entendimento contrário acabaria por penalizar a Recorrente pela mera interposição de recurso, o que atenta contra o direito de recorrer e o direito constitucional de inafastabilidade da prestação jurisdicional, que pressupõe que as partes possam se insurgir contra decisões judiciais com as quais não concorde. Assim, considerando que para ter acesso à instância extrema (Recurso Especial e Recurso Extraordinário), deve esgotar as vias recursais ordinárias, com a interposição de agravo interno, incabível se falar em recurso manifestamente improcedente, e por, consequência, na fixação da multa, restando configurada a violação ao art. 1.021, §4o, do CPC”. (g.n)
Assevera ofensa aos artigos 927 e 940 do Código Civil, bem como artigo 51, IV, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “(...) no presente caso que a relação entre as partes é de consumo. (...) No que se refere, a manutenção da taxa contratada pela Recorrida se revela abertamente abusiva e onerosa ao consumidor”.
Aduz contrariedade aos artigos 5o, V, X e XXXV, e 192 da Constituição Federal e Súmula 382/STJ.
Recurso tempestivo (id. 122690977).
Contrarrazões (id. 125397153).
A certidão de id. 122625487, atesta o não pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no entanto, a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, devendo recolher ao final, conforme preconiza o § 5o, do mencionado artigo.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, a parte recorrente alega que “(...) Contra a decisão do Relator a Autora interpôs agravo interno, requerendo a reforma da decisão monocrática ou para que o recurso seja julgado pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta, com o provimento do agravo interno. O agravo interno, foi julgado pelo colegiado como manifestamente improcedente e aplicou a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não haveria como se admitir a penalização processual da parte Agravante, ora Recorrente. (...) Entendimento contrário acabaria por penalizar a Recorrente pela mera interposição de recurso, o que atenta contra o direito de recorrer e o direito constitucional de inafastabilidade da prestação jurisdicional, que pressupõe que as partes possam se insurgir contra decisões judiciais com as quais não concorde.
Assevera que “(...) considerando que para ter acesso à instância extrema (Recurso Especial e Recurso Extraordinário), deve esgotar as vias recursais ordinárias, com a interposição de agravo interno, incabível se falar em recurso manifestamente improcedente, e por, consequência, na fixação da multa, restando configurada a violação ao art. 1.021, §4o, do CPC”. (g.n)
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE HIDROCEFALIA CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, do NCPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. (...).
2. As multas decorrentes do comportamento processual abusivo não são automáticas. A sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC não decorre logicamente do desprovimento do agravo interno em votação unânime. Sua aplicação deve ser analisada em cada caso concreto, por decisão fundamentada, e pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes.
3. Isso significa que a decisão judicial está dispensada de esclarecer que estão ausentes os pressupostos para a aplicação da multa em referência, se não a está aplicando.
4. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes”. (EDcl no AgInt no REsp 1944179/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 06/04/2022). (g.n.)
Ante o exposto Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Por fim, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433”, razão pela qual determino que se risque do sistema PJE, o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça